Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-75.2025.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000592-75.2025.8.05.0046 Origem do Processo: Comarca de Cansanção Apelante: Franklin de Jesus Advogado: Diego Cardoso Sousa Leal - OAB/BA 81.855 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Cerqueira César Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR PROVA ROBUSTA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE ENTRE FURTO QUALIFICADO E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. VÍCIO EM DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), com incidência da majorante do repouso noturno (§ 1º), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. 2. A Defesa requer o afastamento da qualificadora por ausência de perícia, a exclusão da majorante do repouso noturno, a revisão da dosimetria, a fixação de regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) verificar a possibilidade de manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (ii) analisar a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa dos motivos do crime; (iv) redimensionar a pena e definir regime e substituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por prova oral coerente, imagens de segurança e confissão do réu. 5. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, sendo possível sua manutenção. 6. A motivação relacionada ao sustento de vício em drogas não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 693887/ES). 7. Nos termos do Tema Repetitivo 1.087 do STJ, a majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, impondo-se sua exclusão. 8. Redimensionada a pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime inicial aberto. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 10. A fixação do regime aberto e a substituição da pena tornam incompatível a manutenção da prisão preventiva, impondo sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida mesmo sem laudo pericial quando houver conjunto probatório robusto e convergente." "2. A majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme o Tema 1.087 do STJ." "3. A motivação relacionada ao vício em drogas não autoriza a exasperação da pena-base." "4. Fixada pena inferior a 4 anos, sem circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial aberto e é cabível a substituição por penas restritivas de direitos." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44; art. 59; art. 65, III, “d”; art. 155, § 1º e § 4º, I. Código de Processo Penal, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 693887/ES; STJ, AgRg no HC 778896/SC (Tema 1.087); STJ, AgRg no AREsp 2396126/SP; STJ, AgRg no RHC 175216/RS; TJBA, Apelação 0501892-91.2018.8.05.0113. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0534576-80.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a causa de aumento do repouso noturno e a valoração negativa dos motivos do crime, redimensionando a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como, de ofício, revogar a prisão preventiva do apelante, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]